Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O paciente foi preso em flagrante no dia 16.8.2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e teve sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão e das provas obtidas, por suposta violação de domicílio baseada apenas em denúncia anônima, e pleiteia a revogação da prisão preventiva, que foi mantida na sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz das circunstâncias do caso e da manutenção da medida cautelar na sentença condenatória; (ii) analisar a alegada nulidade da prova em razão de suposta violação de domicílio, a partir da atuação policial com base em denúncia anônima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente foi reiteradamente analisada e mantida pelo Juízo de origem e por esta instância revisora, com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. A sentença condenatória reafirmou os fundamentos da prisão preventiva e indeferiu o direito de apelar em liberdade, considerando que o paciente respondeu ao processo preso e não houve alteração nas circunstâncias que ensejaram a prisão.
5. A alegação de violação de domicílio foi devidamente enfrentada pelo Juízo de origem, que reconheceu a existência de fundadas razões para a abordagem policial, embasada em informações de inteligência e indícios objetivos, como o odor de substância entorpecente e a visualização de frascos suspeitos no momento da abordagem.
6. O habeas corpus não se presta à rediscussão aprofundada de mérito já objeto de apelação criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.